Tribunal: STF
Processo: ARE 1250187
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISS. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA DIRETA. FATO GERADOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “TRIBUTÁRIO APELAÇÃO AÇÃO DE REPETIÇÃO DEINDÉBITO ISSQN MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que julgou procedente a ação. Apelo do município.
    INCORPORAÇÃOIMOBILIÁRIA – Construção de empreendimento com recursos próprios e em terreno de propriedade da incorporadora Alegação de não incidência do ISS - Incorporação imobiliária direta – O ISS incide sobre a prestação do serviço, sendo este o seu fato gerador. Portanto,se a apelada construiu empreendimento para si, não há que se falar em prestação de serviço, na medida em que este somente se caracteriza quando o serviço é prestado a terceiro. Para que a prestação de serviço ocorra é necessário que tenha um contratado e um contratante, ou seja, o tomador do serviço e o prestador - Inexistência da hipótese de incidência – Precedentes do STJ e desta E. Corte.
    HONORÁRIOS RECURSAIS Majoração nos termos doartigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015POSSIBILIDADE Observância ao disposto nos §§ 2º a 6º do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do respectivo artigo Majoração em 1%, totalizando a verba honorária em 11% do valor da condenação, qual seja, o valor do tributo a ser repetido - Valor ilíquido.
    Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Doc. 6, p. 253)
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.
    Alega, para tanto, que:
    “(…) o julgado recorrido omite-se por completo em relação à prova pericial lançada nos autos, assim como equivoca-se de forma extrema ao analisar a questão como se fosse a autora a prestadora dos serviços autuados, quando na verdade é ela a responsável tributária pela retenção dos serviços de construção civil dos quais foi tomadora. Também omite-se o acórdão sobre a aplicação e incidência do art. 166 do CTN, e a ilegitimidade da autora em postular devolução do ISS na presente demanda repetitória. Por fim, observa que o acórdão dos embargos de declaração opostos pelo Município simplesmente recusou-se a avaliar as claras omissões indicadas.” (Doc. 6, p. 285)
    É o relatório. DECIDO. 
    O recurso não merece prosperar.
    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/8/2010.
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente